Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711692-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA COMARCA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DE DESTINO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena para a Comarca de Unaí/MG, sob o fundamento de inexistência de vaga em unidade prisional local. O agravante alegou que seus familiares residem em Unaí/MG e possuem dificuldades financeiras e logísticas para visitá-lo no Distrito Federal, invocando o direito à proximidade familiar previsto na Lei de Execuções Penais e princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da execução penal para outra comarca, a pedido do apenado, em razão da proximidade familiar, mesmo diante da inexistência de vagas no sistema prisional do destino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A transferência do apenado para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida diante da inexistência de vaga ou da falta de estabelecimento prisional adequado. 4 - A decisão que negou a transferência fundamentou-se na informação oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que atestou a superlotação e a impossibilidade de acolhimento do agravante na Comarca de Unaí/MG. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais consolida o entendimento de que a transferência para presídio próximo depende da existência de vaga e da conveniência administrativa, visando também ao interesse público e à segurança. 6 - A inexistência de vaga na comarca pretendida justifica o indeferimento do pedido, sem configurar ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A transferência de execução penal para comarca diversa, com base na proximidade familiar, depende da existência de vaga e da conveniência administrativa, não constituindo direito absoluto do apenado. 2 - A inexistência de vagas no sistema prisional do destino justifica o indeferimento do pedido de transferência, em atenção ao interesse público e à segurança da administração penitenciária. O recorrente alega violação ao artigo 103 da Lei 7.210/1984, sustentando ser devida sua transferência para a unidade prisional situada na cidade de Unaí/MG, ao argumento de ser a localidade de residência de toda a sua família. Afirma que sua manutenção em presídio do Distrito Federal torna inviável a conservação de laços familiares frequentes, especialmente devido à condição socioeconômica da família. Defende que a transferência favorece a ressocialização e o acompanhamento social do recorrente, sem prejuízo à administração penitenciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 103 da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o direito do preso de cumprir pena próximo à residência de sua família é relativo e depende da disponibilidade de vagas e da conveniência da administração da Justiça” (RMS n. 76.157, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 03/07/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002